Tribunal: TJSP
Processo: 1001862-82.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais julgada parcialmente procedente, com restituição em dobro, sem condenação em danos morais, e honorários advocatícios arbitrados em R$300,00. Parcela de seguro, não contratado, descontada em conta bancária da autora.
Apelo da seguradora e adesivo da autora. Relação negocial não comprovada.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais julgada parcialmente procedente, com restituição em dobro, sem condenação em danos morais, e honorários advocatícios arbitrados em R$300,00. Parcela de seguro, não contratado, descontada em conta bancária da autora.
Apelo da seguradora e adesivo da autora. Relação negocial não comprovada. Cobrança indevida. Legitimidade do banco-correquerido. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável. Prejuízo moral, dada a desídia dos requeridos na solução do impasse administrativamente, evidenciado.
Provimento do recurso da autora para condenar os réus, solidariamente, em indenização por danos morais fixada em R$5.000,00(cinco mil reais).
Provido o recurso da autora para fixar os honorários do seu advogado na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em R$1.000,00, e majorados a R$1.200,00 em razão do trabalho desenvolvido em sede recursal.
Sentença reformada. Recurso da autora provido e desprovido o de interesse do correquerido.